Tribunal: TJDFT
Processo: 0706850-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706850-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILMA BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Ilma Barbosa dos Santos contra decisão interlocutória da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença e destacou que a renúncia ao mandato não observou a forma prescrita em lei (autos no 0702507-56.2021.8.07.0010, ID no 184612268, págs. 1-3). 2. A agravante, em suma, afirma que a renúncia ao mandato foi necessária para evitar conflito na defesa dos interesses dos coobrigados quanto ao dever de indenizar e teria observado o art. 5o, § 3o da Lei no 8.906/94 – EOAB e o art. 112 do CPC. 3. Informa que a renúncia ocorreu em 15/5/2023 e foi comunicada nos autos de origem, devendo ser considerada válida. Defende que a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser integralmente acolhida, com autorização para que providencie o depósito da quantia que entende ser devida (R$ 12.927,40). 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer o excesso de execução, com a determinação de intimação do segundo executado, José Nunes de Moura, para regularizar a sua representação processual. 5. Preparo (ID no 56094626 e no 56094627). 6. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 56101069. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram resolvidas (ID no 85506782). Precedente do STJ: AgInt no REsp no 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. O advogado informa que renunciou ao mandato que lhe foi outorgado pelo segundo executado, nos termos da petição de ID no 180453256, mas não demonstrou que o seu constituinte foi regularmente notificado, conforme exige o art. 112 do CPC. 11. No instrumento de renúncia anexado ao processo de origem, consta a informação: “Recibo: Comunicação enviada nesta data por meio de Whatsapp”. Todavia, não há qualquer outro elemento documental demonstrando que o destinatário tenha, de fato, recebido a comunicação relativa à renúncia aos poderes outorgados ao advogado. 12. Como consequência, a renúncia noticiada nos autos não observou a forma exigida na legislação de regência e, portanto, não pode ser considerada válida, conforme destacado na decisão recorrida. Precedente: TJDFT Acórdão no 1666888, 07368905620228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. No que tange à alegação de excesso, a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrá-la. A decisão recorrida pontuou que a obrigação de pagar é solidária, logo, pode ser exigida integralmente de qualquer um dos coobrigados. 14. Os cálculos apresentados tanto pela parte credora quanto pela agravante não observaram os parâmetros fixados no título judicial que embasa o cumprimento de sentença, o que ensejou o acolhimento parcial da impugnação. 15. Por essa razão, a agravada (credora) foi intimada para retificar os cálculos que instruíram o pedido de cumprimento de sentença, pois os juros de ambas as condenações incidem desde a última citação (24/6/2021) e a correção monetária desde o evento danoso (danos materiais) e do arbitramento (danos morais). 16. Essas ponderações quanto aos cálculos estão em consonância com o que determina a Lei Processual Civil e observam as diretrizes dos Tribunais Superiores, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à antecipação de tutela recursal pleiteada pela agravante (CPC, art. 995, parágrafo único). Dispositivo 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO